Tribunal: STF
Processo: Rcl 73436
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e Esho Empresa de Serviços Hospitalares S/A contra decisão nos autos do Processo nº 0100887-83.2018.5.01.0009, mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1) teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia dos julgados proferidos na ADPF nº 324, assim como no RE nº 958.252 (Tema nº 725 RG).



    As reclamantes afirmam que Márcio Velasco Tercitano propôs demanda trabalhista, com o objetivo de que fosse declarada a existência de vínculo empregatício na relação jurídica estabelecida entre as partes, com a consequente condenação no pagamento das verbas correspondentes e indenizações por danos.



    Aduzem, entretanto, que houve prévio acordo livremente pactuado entre as partes, qual seja, um contrato de prestação de serviços “na área de educação física efetivada por meio de pessoa jurídica da qual o Beneficiário era sócio, “MT Sports LTDA”. (e-doc. 1, p. 3)



    Alegam que a decisão ora reclamada 



    “[a]firmou, em suma, que o Beneficiário alegava a prestação de serviços com o preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego, destacando a sobreposição da ‘realidade fática sobre a realidade formal e documental’. Não obstante a existência de provas da autonomia do Beneficiário na prestação dos serviços contratados aduziu que ‘apesar da realidade da prestação de serviços indicar uma liberdade um pouco maior do que a maioria dos empregados subordinados, não chega a configurar trabalho autônomo, na qualidade de empresário’, e isso apesar da demonstração de que o Beneficiário era sócio em outros empreendimentos. Concluiu pela invalidade do contrato civil firmado entre as empresas, pressupondo a existência do contrato de emprego nos moldes da CLT.” (e-doc. 3, p. 4)



    Os reclamantes ponderam que 



    “[a] decisão reclamada reconheceu o vínculo de emprego entre as Reclamadas, empresas prestadoras de serviços de saúde, e o Beneficiário, sócio proprietário de empresa prestadora de serviços na área de educação física, a MT Sports LTDA. Ao fazê-lo, afirmou estarem presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, afastando, para tanto, o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, para afirmar a obrigatoriedade presumida do modelo da CLT.



    Tal entendimento, entretanto, é incompatível com a farta jurisprudência deste e. Supremo Tribunal Federal. Isso porque, a partir dos precedentes firmados na ADPF nº 324 e n RE nº 958.252, este Tribunal construiu e fortaleceu robusta jurisprudência no sentido não apenas da licitude e constitucionalidade de qualquer tipo de terceirização, inclusive a da atividade-fim, mas também da inexistência de um monopólio do modelo estabelecido pela CLT na regulamentação das relações de trabalho.” (e-doc. 1, p. 8)



    Destacam haver 



    “[...] um elemento fundamental da jurisprudência que este Tribunal vem construindo, e que está presente no caso concreto aqui debatido: a ausência de hipossuficiência daquele que pretende reconhecido o vínculo trabalhista. O Beneficiário da decisão reclamada é educador físico. Segundo ele próprio narrou na inicial do processo de origem, prestou serviços às Reclamantes por mais de doze anos, entre 2004 e 2017, percebendo como remuneração dos últimos serviços prestados o montante mensal de mais de dez mil reais, e lembrando-se que o Beneficiário era empresário, e prestava serviços também a terceiros, de modo que a sua remuneração mensal média total era superior.



    Não se trata, portanto, apenas de uma pessoa com grau de escolaridade e especialização muito superior ao da maioria da população; mas também de um profissional cuja remuneração total o coloca firmemente na parcela 1% mais rica da população brasileira. É absolutamente claro, por um lado, que se trata de uma pessoa informada, perfeitamente consciente do tipo de relação de trabalho que escolheu firmar por vontade própria.” (e-doc. 1, p. 10)



    Requerem 



    “(b) A concessão da medida liminar requerida, inaudita altera pars, para suspender o andamento do processo principal, em trâmite no TST sob o nº 0100887- 83.2018.5.01.0009, até que este e. Supremo Tribunal se pronuncie sobre o mérito da presente ação;



    (...)



    (e) Ao final, a total procedência da presente reclamação, com a cassação da decisão reclamada, para que seja restaurada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).” (e-doc. 1, p. 11-12)



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Nestes autos, Amil Assistência Médica Internacional Ltda e Esho Empresa de Serviços Hospitalares S.A. insurgem-se contra a constituição de vínculo empregatício com Márcio Velasco Tercitano por decisão do TRT 1, nos autos do Processo nº 0100887-83.2018.5.01.0009, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “1 - DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO (RECURSOS ORDINÁRIOS DA AMIL, ESCHO E ÍMPAR)



     Insurgem-se as recorrentes contra o tópico da decisão que reconheceu a existência de liame laboral típico e deferiu os pedidos formulados na inicial. A Amil a Escho, apresentando razões recursais na mesma peça processual, sustentam que a narrativa da inicial contrasta com o conjunto probatório produzido nos autos, a começar pela atividade exercida pelo autor, que declarou ter atuado como professor de musculação quando a inicial aponta para as atividades de professor de tênis. Sustenta que o autor é pessoa instruída e jamais teria assinado ‘contrato fraudulento’ contra sua vontade, sendo lícita a sua prestação de serviços através da pessoa jurídica MT SPORTS LTDA., como se verifica do contrato ID 973dfef. Sustentam que o autor admitiu poder indicar pessoas conhecidas para sua substituição e estas recebiam através da sua empresa, fato confirmado pela testemunha Arthur.



    (...)



    O exame do conjunto probatório produzido nos autos revela o acerto da decisão originária. 



    Como antes relatado na sentença supra transcrita, a primeira ré admitiu a prestação de serviços do autor no período declinado na inicial, centrando sua defesa na tese de que o trabalho era autônomo e eventual. 



    Pelas regras de distribuição do ônus da prova, tratando-se de reconhecimento de vínculo de emprego, quando negada a prestação de serviços, incumbe à parte autora o ônus de demonstrar os elementos caracterizadores do pacto laboral, fatos constitutivos do seu direito. A contrario sensu, admitida a prestação, mas negada a relação jurídica de emprego, inverte-se o onus probandi, que passa a ser do empregador, a teor dos arts. 818 da CLT e 373, II, do NCPC. 



    Na hipótese dos autos, a primeira ré admitiu a prestação de serviços, sendo dela o ônus de provar a inexistência do liame laboral típico, encargo do qual não se desonerou por meio de prova válido. 



    Pois bem. 



    Registro, inicialmente, que o autor anexou aos autos o instrumento particular de prestação de serviços firmado com a Escho - Empresa de Serviços Hospitalares Ltda (ID 973dfef), cujo objeto consistia na prestação de serviços profissionais, na orientação, especificação e acompanhamento da educação física às pessoas indicadas pelo Contratante. Observe-se que os serviços deveriam ser prestados em endereço específico ou, caso fosse do interesse da contratante, em quaisquer outros locais por ela designados. O contrato, embora celebrado com pessoa jurídica que, em verdade, era representada pelo próprio autor e seu sócio, já estipulava dias e horários fixos para a prestação de serviços, além da remuneração à razão de R$ 36,30 por horas aulas controladas por ‘time-sheet’ e submetidas a aprovação do contratante. Foram regulados, ainda, os possíveis reajustes nos pagamentos, o acesso e circulação das pessoas físicas prestadoras de serviço nas dependências da ré, dentre várias outras obrigações que, a despeito da forma contratual, poderiam perfeitamente ser pactuadas no âmbito de uma relação empregatícia comum.



    Friso, no particular, que o autor foi contratado para a prestação de serviços de educação física, sendo irrelevante a categoria esportiva desempenhada nas dependências da ré, mesmo porque o autor se obrigou, ainda que através de pessoa jurídica, a executar o contrato nos termos e locais providenciados pela reclamada.



    O Termo de Extinção da Transação e quitação de contrato de prestação de serviços (ID f690199 - Pág. 1), cabe o registro, foi firmado e assinado pela PTR11 Investimentos Imobiliários Ltda., que reconheceu não apenas a existência do contrato de prestação de serviços, mas a sucessão em relação aos contratos anteriores, em todos os direitos e obrigações.



    (...)



    O conjunto probatório (seja a prova documental ou oral), no entender desta relatora, revelou a presença de todos os elementos configuradores da relação trabalhista típica (pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade), não sendo possível falar na prestação de serviços na modalidade eventual ou autônoma. Reitero, no particular, que era das rés o encargo de provar a inexistência da relação de emprego, não tendo elas produzido prova válida em tal sentido.



    No mais, como antes mencionado na decisão, as declarações de IRPF do autor não consignam a percepção de outros rendimentos além daqueles auferidos em razão da prestação de serviços às reclamadas, não havendo nos autos elementos capazes de configurar o trabalho autônomo, na medida em que o autor não tinha autonomia para se ausentar do serviço sem autorização, tampouco para estipular sua remuneração, estando disponível nos horários determinados pela ré inclusive no contrato de prestação de serviços. Correta a decisão, ainda, ao concluir que a subordinação, embora mais flexível em razão do tipo de função do autor (professor), foi amplamente caracterizada pela constatação de que o reclamante apenas atendia aos alunos indicados pelas empresas do grupo e mediante as condições estipuladas pela própria empresa, seja no contrato, seja no local da prestação de serviços. 



    A alegação de que o contrato foi firmado sem vícios de consentimento ou fraude não impacta o reconhecimento do vínculo empregatício, notadamente se considerado que vigora, no Direito do Trabalho, a prevalência da realidade fática sobre a realidade formal e documental. E no caso dos autos, exsurge do conjunto probatório que o autor, na prática, laborava nos moldes previstos nos artigos 2º e 3º da norma consolidada, sendo meramente protocolar e inválido o contrato de trabalho firmado com a pessoa jurídica estabelecida pelo reclamante.



    Corolário lógico, uma vez demonstrada a prestação de serviços remunerado, subordinado e habitual em prol das empresas integrantes do grupo Amil, laborou em acerto o Juízo de primeiro grau ao reconhecer a existência do vínculo empregatício no período declinado na inicial, bem como ao determinar a sua anotação na CTPS e o pagamento dos direitos perseguidos nos moldes pretendidos na peça vestibular, à luz do conjunto probatório produzido nos autos.



    Nego provimento.” (e-doc. 9, p. 8- 15)



    As reclamantes defendem que a compreensão das decisões proferidas pelo STF na ADPF nº 324 e no Tema 725 orientam que, no caso concreto, deve prevalecer o contrato de prestação de serviços.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Entendo, ainda, que o julgado na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961 reforça o juízo de procedência do pedido nos autos. Nesse precedente, restou consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato firmado entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação do contrato seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100887-83.2018.5.01.0009, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua referida Corte como autoridade reclamada.



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente